Tribunal: TJDFT
Processo: 0758794-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉCIDAS E EXAME. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO URGENTE. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização de procedimentos médicos, os quais são: consulta em cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas; consulta em urologia – geral, e ecografia do aparelho urinário (rins e bexiga) adulta, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado parcialmente procedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar as consultas e o exame dos quais necessita, nos termos da prescrição médica. O seu pedido foi julgado parcialmente procedente, mas tendo em vista que não foi fixado prazo para cumprimento, o Recorrente alega que se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação, o que equivale à sentença de improcedência.
3. O Recorrente argumenta que conta com 69 (sessenta e nove) anos, vez que nascido aos 12/10/1954, e foi diagnosticado com insuficiência renal aguda, neoplasia maligna da próstata e outras doenças vasculares periféricas, necessitando da realização das consultas referidas, bem como do exame, vez que ambos os diagnósticos são críticos e podem colocar a saúde, e até mesmo a sua vida em risco. Ele alega que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 26/05/2023 para a consulta em cirurgia vascular; desde o dia 22/06/2023 para a consulta em urologia-geral; e desde 15/02/2023 para a realização do exame de ecografia do aparelho urinário, todos sob a classificação de risco amarelo-urgente, experimentando desconforto considerável, bem como dor física.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55535014), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 56069461, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer o tratamento médico do qual o Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinado tratamento médico.
6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega o seu quadro de saúde é muito delicado, pois em virtude do diagnóstico de insuficiência renal aguda, neoplasia maligna da próstata e outras doenças vasculares periféricas, necessita da realização das consultas referidas, bem como do exame de ecografia do aparelho urinário (rins e bexiga). Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar e até mesmo a sua vida, vez que a realização das consultas e do exame é fundamental para que se dê início ao tratamento médico do câncer e das outras moléstias que possui. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, há muitos meses, aguardando os respectivos atendimentos, mas eles jamais lhe foram oferecidos.
7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos dos relatórios médicos de Id 55533999, assinados por médicos lotados em unidades de saúde que compõem a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, está confirmado o diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, bem como o de insuficiência renal crônica e outras doenças vasculares periféricas. Logo, o quadro de saúde do Recorrente é bastante comprometido e justifica a urgência da sua submissão aos atendimentos médicos necessários, de modo que possa iniciar os respectivos tratamentos médicos.
8. Afinal, nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei.
9. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III desde o dia 26/05/2023 para a consulta em cirurgia vascular; desde 22/06/2023 para a consulta em urologia-geral; e desde 15/02/2023 para a realização do exame de ecografia do aparelho urinário, todos sob a classificação de risco amarelo-urgente, já ultrapassado em muito o prazo de 100(cem) dias previsto no regulamento em questão para a realização de todos os atendimentos.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que ofereça ao Recorrente os procedimentos médicos dos quais necessita, ou seja, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS; CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, E ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) ADULTA, todos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento. Não obstante a demanda de atendimentos médicos na rede pública de saúde ser elevada atualmente, em virtude da epidemia de dengue que atinge esta Capital, o prazo concedido é relativamente reduzido em virtude de o Recorrente possuir o diagnóstico de câncer de próstata e não ter se iniciado o tratamento, o que contraria o direito do paciente, assegurado pela Lei 12.732/2012.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.